Tribunal: TJMT
Processo: 1038660-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038660-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGADO), GUMERCINDO VICENTE PEREIRA - CPF: 044.426.799-91 (EMBARGANTE), ELZA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 704.996.591-04 (EMBARGANTE), NEY DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 045.873.896-41 (ADVOGADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA CAMPOS - CPF: 093.912.886-18 (ADVOGADO), EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL.
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS
.

ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a incidência de correção monetária sobre multa contratual fixada no valor de R$ 300.000,00, desde o inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão.

Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, especialmente quanto à incidência da correção monetária, ao valor da multa contratual e à alegada violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir.

Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Acórdão que enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, fixando a base de cálculo da multa contratual em consonância com decisão anterior da Câmara e reconhecendo a correção monetária como consectário legal da condenação. Pretensão de rediscussão do mérito e de modificação do julgado pela via inadequada.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a incidência de correção monetária sobre a multa contratual, fixada no valor de R$ 300.000,00, desde o inadimplemento contratual.

Os primeiros embargantes
(agrava
dos
)
sustentam omissão quanto à análise da alegada compensação econômica decorrente da posse anterior do capital pelo credor, afirmando a ocorrência
de bis in idem
e enriquecimento sem causa, além de requererem efeitos infringentes e prequestionamento.

Os segundos embargantes
(agrava
dos
)
alegam erro de fato, contradição, omissão e julgamento
extra petita
, ao argumento de que o acórdão teria reduzido indevidamente a multa contratual de R$ 1.000.000,00 para R$ 300.000,00, em afronta à coisa julgada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

-
Embargos de Declaração de Gumercindo Vicente Pereira e Elza Maria da Silva Pereira

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à tese de que a incidência de correção monetária sobre a multa contratual geraria desequilíbrio econômico, pois o credor teria permanecido na posse do capital desde o início da relação contratual.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a correção monetária constitui consectário legal da condenação, integrando os pedidos implícitos, nos termos do art. 389 do Código Civil, com incidência desde o inadimplemento contratual, marco da exigibilidade da cláusula penal.

A tese relativa à suposta compensação econômica, ao alegado enriquecimento sem causa ou à inexistência de mora não configura omissão, mas mero inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão.

E
, os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação da causa nem à modificação do entendimento firmado, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

-
Embargos de Declaração de João Anderson Braga e Maria Lúcia Braga

Os embargantes sustentam erro de fato, contradição e violação à coisa julgada, ao argumento de que o acórdão teria reduzido indevidamente a multa contratual para R$ 300.000,00.

O acórdão foi expresso ao consignar que a fixação do valor da multa em R$ 300.000,00 decorreu da observância obrigatória do julgamento proferido no AI nº 1035401-89.2025.8.11.0000, que delimitou a penalidade contratual ao valor do sinal penitencial, afastando a ampliação indevida da cláusula penal.

Não há erro material, contradição ou omissão, mas sim inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os
Aclaratórios
não se prestam à finalidade exclusiva de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026